Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO EM VALOR SIMPLES APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de Apelação por deserção. A recorrente, intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, efetuou apenas o pagamento simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento simples do preparo, seguido de complementação posterior e invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, é apto a afastar a deserção decorrente do descumprimento da determinação de recolhimento em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso ou, havendo intimação para regularização, no prazo assinalado, com observância do recolhimento em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o afastamento de pressuposto recursal claramente previsto em lei, sobretudo quando inexistente erro material ou dúvida quanto ao valor devido.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o recolhimento intempestivo ou em valor simples, após intimação para regularização, não afasta a deserção, impondo-se a manutenção do não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A posterior complementação do preparo e a invocação de princípios processuais não afastam a preclusão decorrente da inobservância de requisito extrínseco de admissibilidade.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, §§ 2o, 4o, 5o e 7o; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080391, AgInt 0725299-92.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21.01.2026, p. 03.02.2026.